Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731203-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIBER ANTONIO DE SOUZA, JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA, LEONARDO PEREIRA DE MELO FOGACA APELADO: LEONARDO PEREIRA DE MELO FOGACA, JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA, CLEIBER ANTONIO DE SOUZA DESPACHO Intime-se Leonardo Pereira de Melo Fogaça para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator